Tribunal: TJMT
Processo: 0008334-78.2004.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008334-78.2004.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DIAS COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 05.016.313/0001-51 (EMBARGADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão que acolheu exceção de pré-executividade e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da atualização indevida de CDA por índices superiores à Taxa SELIC após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe vício no acórdão quanto à análise da capacidade postulatória do patrono do embargado; (ii) examinar suposta omissão referente à necessidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade; e (iii) avaliar alegada contradição e omissão quanto ao interesse processual do embargado após a edição da Lei Estadual n. 12.358/2023.

III. Razões de decidir

3. A regularização da representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, tendo sido devidamente suprido nos autos com a juntada do instrumento procuratório.

4. A análise de critérios de correção monetária e juros de mora, quando baseada em prova pré-constituída, constitui matéria de direito passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, prescindindo de dilação probatória.

5. O acórdão demonstrou que a CDA permanecia sendo atualizada por índices superiores à Taxa SELIC mesmo após a vigência da Lei Estadual n. 12.358/2023, evidenciando o interesse processual do embargado na apresentação da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"
1. A ausência de procuração constitui vício sanável, podendo ser regularizado conforme o art. 76 do CPC. 2. A análise de critérios de correção monetária e juros de mora pode ser realizada em exceção de pré-executividade quando houver prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória. 3. Não cabe a oposição de embargos de declaração para reexame de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, na ausência de obscuridade, contradição ou omissão.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 76, 489, § 1º, 1.022; Lei Estadual n. 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 438184 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02/08/2016; STJ - REsp: 1896174 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/05/2021; STF - Tema 1.062.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta na decisão de id. 248228160 e extinguiu o feito, ante a constatação que o débito em cobrança foi cancelado.

O embargante alega, em síntese, a ausência de capacidade postulatória do advogado do embargado, sob o argumento de que a procuração foi juntada extemporaneamente. Sustenta a existência de obscuridade e omissão no acórdão embargado, haja vista que não houve análise sobre a necessidade de dilação probatória das alegações apresentadas na exceção de pré-executividade. Ademais, argumenta que o acórdão foi omisso e contraditório, considerando que “
as CDAs de créditos do Estado de Mato Grosso foram devida e simultaneamente alteradas quando da publicação da LEI em DEZ/2023
”. Por essa razão, defende a inexistência de interesse processual por parte do embargado no momento da apresentação da objeção.

Contrarrazões apresentadas em id. 263263777.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública Estadual, mantendo inalterada a sentença recorrida que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, mantendo a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência imposta na decisão de id. 248228160 e extinguiu o feito, ante a constatação que o débito em cobrança foi cancelado.

Inicialmente, destaco que o art. 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos embargos de declaração. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

É cediço que os embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

In casu
, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração suscitando, em síntese, três pontos que merecem análise detida: (i) ausência de capacidade postulatória do patrono do embargado; (ii) necessidade de dilação probatória para análise das alegações trazidas na exceção de pré-executividade; e (iii) contradição e omissão quanto à ausência de interesse processual em razão da edição da Lei Estadual n. 12.358/2023.

No que tange à primeira questão, observo que tal matéria foi devidamente analisada pelo Juízo
a quo
, que reconheceu a possibilidade de regularização da representação processual, o que efetivamente ocorreu com a juntada do instrumento procuratório (id. 248228163). Ademais, referida matéria sequer foi objeto do recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública.

De qualquer modo, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a ausência de procuração constitui vício sanável, que pode ser regularizado, nos termos do art. 76 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO SANÁVEL NAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM
. NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 83/STJ. 1.
Nas instâncias ordinárias, a falta de procuração constitui vício sanável, cabendo ao julgador abrir prazo para que seja sanado o defeito
, nos termos do art. 13 do Código de Processo Civil de 1973. 2. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83/STJ). 3. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 438184 MG 2013/0390346-9, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/08/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2016 - destaquei).

Quanto à segunda questão, também não assiste razão ao embargante. Primeiro porque tal argumento não foi ventilado no recurso de apelação, constituindo inadmissível inovação recursal em sede de embargos de declaração.

Ainda que assim não fosse, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a análise de critérios de correção monetária e juros de mora, desde que haja prova pré-constituída, constitui matéria de direito, que prescinde de dilação probatória, podendo ser objeto de exceção de pré-executividade. A verificação do excesso de execução, no caso, demanda mero cálculo aritmético, confrontando-se os índices aplicados pelo Fisco com aqueles determinados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.062.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE DE EXAME. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Recurso especial interposto em 09/12/2019 e concluso ao gabinete em 14/10/2020. 2. O propósito recursal consiste em definir se a alegação de ilegalidade dos juros moratórios pode ser examinada em sede de exceção de pré-executividade e se, na hipótese dos autos, é cabível a aplicação de multa por embargos de declaração protelatórios. 3. A exceção de pré-executividade trata-se de incidente processual não previsto em lei, fruto de construção doutrinária e amplamente admitido pela jurisprudência. Vale dizer, é defesa atípica manifestada por meio de simples petição.
4. A jurisprudência desta Corte é uníssona quanto à possibilidade de o executado valer-se da exceção de pré-executividade para suscitar a existência de excesso de execução, desde que haja prova pré-constituída. No particular, para aferir se a taxa de juros moratórios é ilegal, basta analisar a prova documental já constante dos autos, sendo desnecessária a dilação probatória.
5. A teoria da causa madura não é aplicável ao julgamento do recurso especial, devido à inafastável necessidade de prequestionamento da matéria. Precedentes. 6. Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não tem caráter protelatório (Súmula 98/STJ). 7. Recurso especial conhecido e provido”. (STJ - REsp: 1896174 PR 2020/0243046-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021 - destaquei).

Por fim, no que concerne à terceira questão, o acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, não obstante a edição da Lei Estadual n. 12.358/2023, a CDA objeto da execução fiscal (n. 000109/04-A) permanecia sendo atualizada por índices superiores à Taxa SELIC quando da oposição da exceção de pré-executividade.

Como bem destacado no acórdão, em 26 de fevereiro de 2024 - portanto mais de 02 meses após a vigência da novel legislação - a CDA indicava um débito no montante de R$ 7.814.838,35 (sete milhões oitocentos e quatorze mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos), tendo sido reduzido para R$ 1.811.102,29 (um milhão oitocentos e onze mil cento e dois reais e vinte e nove centavos) após a provocação do executado, o que evidencia a legitimidade e necessidade da exceção de pré-executividade apresentada. Neste ponto específico, o acórdão embargado foi preciso ao consignar que:

“(...)

Com efeito, a análise detalhada dos autos revela que, não obstante a Lei Estadual nº 12.358/2023 ter entrado em vigor em 15/12/2023, a CDA objeto da execução fiscal (nº 000109/04) permanecia sendo atualizada por índices superiores à Taxa SELIC quando da oposição da exceção de pré-executividade.

Isso porque, conforme se verifica do id. 248228153, em 26/02/2024 - portanto mais de 2 meses após a vigência da novel legislação - a CDA indicava um débito no montante de R$ 7.814.838,35 (sete milhões oitocentos e quatorze mil oitocentos e trinta e oito reais e trinta e cinco centavos).

Somente após a provocação do executado, por meio da exceção de pré-executividade, é que o Estado de Mato Grosso procedeu à atualização do título executivo pela Taxa SELIC, apresentando, em 21/06/2024, CDA retificada com valor significativamente inferior: R$ 1.811.102,29 (um milhão oitocentos e onze mil cento e dois reais e vinte e nove centavos).

A substancial redução do débito exequendo (aproximadamente R$ 6 milhões) evidencia, de forma inequívoca, que a pretensão deduzida na exceção de pré-executividade era legítima e necessária, sendo manifesto o interesse processual do executado em provocar o Poder Judiciário para ver assegurada a observância do Tema 1.062 do STF.

Nesse contexto, imperioso reconhecer que o Estado de Mato Grosso deu causa à propositura da exceção de pré-executividade ao manter a cobrança do crédito tributário com índices de atualização superiores à Taxa SELIC mesmo após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023, atraindo a incidência do princípio da causalidade para fins de fixação dos honorários advocatícios”.

Desta forma, o que se verifica, na verdade, é a pretensão do embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
[...] Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022), de modo que são inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada.
2. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no AREsp 738.273/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 28/06/2019 - destaquei).

De mesmo modo, é o entendimento desta egrégia Corte:

“
[...] Não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem supridas, descabem embargos de declaração, mormente se todos os pontos trazidos à discussão foram enfrentados no julgado embargado, ainda que suscitem prequestionamento”
(TJMT, N.U 0004343-79.2016.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019 - destaquei).

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025